Tribunal: TJBA
Processo: 8022793-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022793-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALEX BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
THAIS SANTANA PEREIRA, VERENA CARRERA TORRES, ANA TERESA BRANDAO BOULHOSA LUNA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL Nº 001 CG/2022. CLÁUSULA DE BARREIRA E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante em face do Acórdão proferido por esta Seção Cível de Direito Público que, por maioria de votos, denegou a segurança pleiteada. O Embargante, candidato ao cargo de Oficial da Polícia Militar, questiona sua eliminação do certame após reclassificação na primeira etapa, alegando que candidatos cotistas foram indevidamente incluídos na lista de ampla concorrência sem atingir a nota de corte da prova objetiva, bem como aponta suposta disparidade nos critérios de correção da prova discursiva entre a lista preliminar e a definitiva. O aresto embargado reconheceu a legalidade da atuação administrativa e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito dos critérios de correção da banca examinadora.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão e contradição no julgado, especificamente quanto: (i) à suposta divergência com precedente deste Tribunal em caso análogo (MS nº 8022815-34.2023.8.05.0000); (ii) à alegação de tratamento desigual na correção das provas discursivas entre candidatos que recorreram e os que não recorreram; e (iii) à aplicação da cláusula de barreira e da nota de corte para a figuração de cotistas na lista de ampla concorrência.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada ou à reforma do mérito por mero inconformismo da parte.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os fundamentos da própria decisão e seu dispositivo, e não a eventual divergência entre o julgado e entendimentos externos, outros precedentes ou a tese defendida pela parte.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, assentando que a nota final da primeira etapa do concurso decorre do somatório das provas objetiva e discursiva, momento em que se deve aferir a classificação para fins de cláusula de barreira, e reiterou o entendimento consolidado (Tema 485 do STF) de que é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora na valoração de provas, salvo flagrante ilegalidade não demonstrada no caso concreto.

A pretensão do Embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a revisão do entendimento majoritário firmado pelo Colegiado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição passível de correção via embargos de declaração é a interna, existente entre as proposições da própria decisão, não se configurando pelo descompasso com outros julgados ou com a expectativa da parte." "2. Não há omissão quando o julgador se pronuncia de forma clara e fundamentada sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão diversa da postulada pelo embargante."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8022793-73.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ALEX BRITO SANTOS
e como Embargados
ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora